Tribunal: TJBA
Processo: 8008344-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008344-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: IRACI PEREIRA MACEDO

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, reconhecendo a existência de relação de consumo. A parte agravante também impugna a concessão da gratuidade de justiça à parte adversa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a impugnação da decisão que concede os benefícios da justiça gratuita por meio de agravo de instrumento;
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto à impugnação da concessão da gratuidade da justiça, por ausência de previsão legal, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, sendo possível discutir o tema em sede de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do mesmo código.

4. Quanto à inversão do ônus da prova, é incontroverso que a parte agravada se encontrava no interior do estabelecimento da agravante, ocasião em que teria sido abordada de forma constrangedora por prepostos da empresa, o que a caracteriza como consumidora por equiparação (art. 17, do CDC).

5. Presentes a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações, corroboradas por boletim de ocorrência e nota fiscal juntados aos autos, é legítima a decisão que inverte o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte consumidora, nem impede a ampla produção de provas pela parte contrária, mas apenas redistribui o encargo probatório com base na vulnerabilidade da parte hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, devendo eventual irresignação ser apresentada por apelação ou contrarrazões.
2. É válida a decisão que defere a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada a relação de consumo por equiparação e presentes a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das alegações."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015, V; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2532668, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Terceira Turma, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008344-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
e como agravada
IRACI PEREIRA MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator